Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do Processo n.o 0749200-85.2018.8.07.0016, movido em face do ESPÓLIO de ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO, determinou a emenda da inicial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de indeferimento (ID 49508174, autos de origem). Em suas razões (ID 13408582), argumenta ser a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Aduz que, na impossibilidade de citação na pessoa do representante legal do espólio, a por edital pode ser realizada. Alega não haver necessidade de indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, pois o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Sustenta possuir a certidão de dívida ativa presunção legal de certeza, assegurada nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inadmissível a extinção do feito por desatendimento à exigência contida na decisão resistida. Por fim, afirma não ser a apresentação de certidão de óbito do de cujus, a demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante, providências previstas em lei como necessárias ao processamento da execução. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata tramitação do processo. No mérito, requer a reforma do decisum. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito do autor da herança, indicar o processo de inventário e o inventariante, por competir a ele a representação judicial do espólio. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Conforme consignado, a decisão hostilizada determinou a emenda à inicial, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Consoante o art. 12, inc. V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante ou, até que esse preste o compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, conforme estabelece os artigos 985 e 986 do CPC. Confira-se o seguinte julgado, in verbis: (...) 1. Conforme estabelecido nos artigos 12, inciso V, 985 e 986, todos do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante ou administrador provisório. 2. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a legitimidade da representação dos espólios, e não vindo ela a tempo e modo, mostra-se cabível o indeferimento da inicial. (...) 5.Recurso conhecido, prejudicial de prescrição suscitada de ofício acolhida, processo extinto com julgamento de mérito. Apelo prejudicado. (Acórdão 881756, 20140111674962APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 88) Analisando os autos de origem, verifica-se que a inicial apenas acompanha a cópia da CDA, constando como devedor o espólio do de cujus, seguido de um endereço, inexistindo informação de inventariante ou administrador provisório. Nesse contexto, em exame perfunctório, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator